Tribunal: TJSP
Processo: 1022219-14.2015.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PARA RECEBIMENTO DA DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. CONSTATAÇÃO DE DEBILIDADE PERMANENTE. Laudo pericial de perícia indireta constatou a existência de debilidade permanente, sendo suficiente para a condenação da Ré. Livre convencimento motivado. Ônus da Ré de demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da Autora não cumprido. RECURSO DA

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PARA RECEBIMENTO DA DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. CONSTATAÇÃO DE DEBILIDADE PERMANENTE. Laudo pericial de perícia indireta constatou a existência de debilidade permanente, sendo suficiente para a condenação da Ré. Livre convencimento motivado. Ônus da Ré de demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da Autora não cumprido. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000739058
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022219-14.2015.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
S.A., é apelada MARIA CELINA DURIGON (FALECIDO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022219-14.2015.8.26.0309 -Voto no 32652
2
Apelação Cível - no 1022219-14.2015.8.26.0309
Apelante/Ré:
SEGURADORA LÍDER DOS
CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
Apelada/Autora: MARIA CELINA DURIGON
MMa. Juíza de Direito:
Maria Claudia Moutinho Ribeiro
Comarca de Jundiaí 1a Vara Cível
Voto no 32652
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
PARA
RECEBIMENTO
DA
DIFERENÇA
DO
SEGURO
OBRIGATÓRIO
-
DPVAT.
CONSTATAÇÃO
DE
DEBILIDADE PERMANENTE. Laudo pericial de perícia
indireta constatou a existência de debilidade permanente, sendo
suficiente para a condenação da Ré. Livre convencimento
motivado. Ônus da Ré de demonstrar fato extintivo,
modificativo ou impeditivo do direito da Autora não cumprido.
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.
Trata-se de “ação indenizatória para
recebimento da diferença do seguro obrigatório - DPVAT” ajuizada por
MARIA
CELINA
DURIGON
contra
SEGURADORA
LÍDER
DOS
CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, julgada procedente pela r.
sentença “a quo”, cujo relatório adoto (e-fls. 317/319), para o fim de
condenar a Ré ao pagamento da quantia de R$ 8.437,50 (oito mil,
quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) atualizada pela
Tabela Prática do TJSP desde a data do acidente (13/05/2015) e acrescido
de juros de mora de 1% a partir da citação.
Condenou, por fim, a Ré ao pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022219-14.2015.8.26.0309 -Voto no 32652
3
das custas e demais despesas processuais, bom como honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
Inconformada,
a
Ré
interpôs
o
presente recurso de apelação (e-fls. 321/325), tendo o filho da Autora (seu
herdeiro) apresentado as respectivas contrarrazões ao recurso (e-fls.
331/334). O recurso foi regularmente processado e preparado.
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação
interposto contra r. sentença que julgou procedente ação de cobrança de
diferença do seguro DPVAT, fundada na constatação de ocorrência de
debilidade permanente em razão de acidente de trânsito ocorrido em
13.MAI.2015 (fls. 01/07).
Pretendeu a Ré a improcedência do
pedido de condenação, diante da impossibilidade de se aferir o grau das
lesões causadas à Autora e eventuais sequelas com o laudo indireto.
Segundo apresentado pela Autora, do
acidente de trânsito decorreram lesões de natureza gravíssima, com fratura
de planalto tibial esquerdo e úmero proximal esquerdo. Mesmo com os
tratamentos realizados, não foi possível o restabelecimento da normalidade
da tíbia esquerda, de forma que restou configurada sua debilidade
permanente. Assim, pleiteou a complementação dos valores pagos pela
Seguradora Ré.
Foram
juntados
o
laudo
pericial
realizado pelo Instituto Médico Legal que concluiu pela debilidade
permanente dos membros superiores e inferiores esquerdos (fls. 22/23), a
ficha de internação da Autora (fls. 24/43) e o depósito parcial feito pela
Seguradora/Ré (fls. 44).
Por sua vez, a Ré alegou que deveria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022219-14.2015.8.26.0309 -Voto no 32652
4
ser realizado exame pericial para a aferição do grau das lesões, bem como
para se ponderar a necessidade de complementação do pagamento do
seguro DPVAT ou não.
Foi comunicado o óbito da Autora
(certidão de óbito a fls. 187), com a habilitação de seu herdeiro José Arlindo
Cypriano (fls. 265).
Por fim, foi realizada perícia indireta, o
laudo pericial indireto (fls. 284/298) apresentou a seguinte conclusão: “Os
achados propedêuticos convêm as seguintes hipóteses diagnósticas relacionadas
à lide: fratura de ossos da perna esquerda (CID: S82), fratura do úmero próxima
esquerdo (CID: S42), sequelas de traumatismos (CID: T92/T93), artrose pós-
traumática (CID: M17/M19) e status pós-cirúrgico (CID: Z98). [...] Conforme a
tabela da lei 11945/09 estima-se um comprometimento patrimonial físico de 100%
na avaliação realizada nesta data. Foi estabelecido o nexo causal do quadro
apresentado com o referido acidente pela documentação médica / exames
realizados a época, fls. 23/43. A diferença entre o apurado nesta avaliação - 100%
e o previamente pago (37,5%) corresponde a mais 62,5%. Observa-se. A parte
requerida não realizou avaliação presencial na época do pagamento, realizou
parecer com base na documentação médica apresentada. [...] 5) A sequela
apresentada pela requerente é natureza definitiva? Resp.: Sim.”
Sobreveio r. sentença que julgou
procedente o pedido de complementação dos valores diante do
reconhecimento da natureza definitiva das sequelas.
Nota-se que o laudo pericial indireto foi
conclusivo em relação à existência de dano definitivo, consubstanciado no
comprometimento patrimonial físico de 100%.
Nesse cenário, importante destacar
que o fato de ter sido realizada perícia indireta (sem a presença da vítima, que
faleceu) é indiferente em relação a força probatória do laudo pericial indireto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022219-14.2015.8.26.0309 -Voto no 32652
5
Como é sabido, o destinatário da prova
é o juiz, pois a ele compete, dentro do princípio da livre admissibilidade das
provas, determinar aquelas necessárias à formação do seu livre
convencimento motivado no julgamento da causa.
Assim, diante dos princípios da livre
admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz (CPC/2015, arts.
370 e 371), não cabe qualquer interferência na livre convicção do
magistrado,
que
deve
prevalecer,
inexistindo
ilegalidade
ou
inconstitucionalidade no julgamento do feito após a formação do
convencimento do juízo, no sentido de prestar a tutela jurisdicional
adequada.
Ademais, corroborando com o quanto
exposto, vale citar a lição do i. Cândido Rangel Dinamarco, segundo o qual
“A atividade probatória que se realiza no processo visa a demonstrar que as
alegações feitas são verdadeiras e, portanto, dignas de credibilidade no momento
de julgar. Através das atividades probatórias, suas próprias e das partes, o juiz
procura verificar da veracidade ou inveracidade das alegações destas, seja
mediante a reconstituição histórica de fatos passados (...), seja mediante o exame
de situações presentes (...)”. (Instituições de Direito Processual Civil. Vol. II. 6a
edição. Editora Malheiros. p. 630).
Por fim, destaca-se que as conclusões
do referido laudo foram corroboradas pelo entendimento contido no laudo
pericial realizado pelo Instituto Médico Legal, cujo procedimento contou com
a presença da vítima. Ademais, não se desincumbiu a Ré de seu ônus de
infirmar as conclusões dos referidos laudos, inexistindo sequer um indício
nos autos que corrobore sua irresignação.
Assim, é de rigor o não provimento do
recurso de apelação interposto pela Ré.
Diante do quanto disposto no art. 85, §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022219-14.2015.8.26.0309 -Voto no 32652
6
11, do CPC é devida a majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais fixados na r. sentença para 12% do valor da causa.
Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Ré, mantendo a r.
sentença como lançada, com a observação de que os honorários
advocatícios ficam majorados para 12%.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora